Tribunal: TJMT
Processo: 0046333-79.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046333-79.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS - CPF: 181.846.851-49 (AGRAVANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. HOMOLOGADO PEDIDO DE DESISTENCIA NA EXECUÇÃO (AÇÃO PRINCIPAL) SEM CONSTAR A CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORARIOS DE SUCUMBENCIA. CONDENAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSAO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AÇÕES AUTONOMAS. RECURSO DESPROVIDO.

A “Ação de Execução” e a “Ação de Embargos a Execução” são ações autônomas, e não há ilegalidade na fixação de honorários sucumbenciais em cada uma delas.

O agravante/apelante não manifestou nos autos dos Embargos à Execução (a qual este recurso diz respeito), logo não houve pedido de benefício de assistência judiciária gratuita, e ainda que tenha requerido na Ação de Execução, cabia ao interessado também requerer nos embargos, uma vez que as ações são autônomas entre si.

Vislumbra-se que na demanda executiva, o juiz proferiu duas sentenças, a primeira que homologou o pedido de desistência e não tratou sobre o ônus da sucumbência; porém, posteriormente, proferiu equivocadamente segunda sentença, homologando a desistência processual, mas condenou o Embargante ao pagamento da sucumbência. A segunda sentença foi anulada, sendo mantida a sentença que o Juízo
a quo
permaneceu silente quanto aos ônus sucumbenciais.

Inegável que houve uma falha na primeira sentença da Ação de Execução, que transitou em julgado e beneficiou o agravante/apelante com a ausência da condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, porém tal benefício não é extensível aos autos dos “Embargos a Execução”, porque na ação que agora se analisa, o juízo estabeleceu as condenações consoante o comando legal.

O agravante/apelante não logrou êxito em comprovar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, sendo legítima a condenação ao pagamento da verba de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS (ID 91383968), contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (ID 60961489) intentado pelo agravante, em desfavor da sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução n° 46333-79.2015.8.11.00410, cód. 1049802
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que homologou a desistência do exequente nos autos principais (execução), e condenou NOEMIAS ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contra a decisão monocrática retro citada, o agravante opôs Embargos de Declaração (ID 62639982), rejeitado monocraticamente (ID 89234472).

Nas razoes recursais, o agravante alega que o recurso de apelação não versa sobre a análise do pedido de benefício de assistência judiciária gratuita, e sim sobre “nulidade”.

Explica que na ação de execução, após interposição de recurso de apelação (n° 0004348-33.2015.8.11.0041), foi anulada a sentença que havia condenado o exequente (ora agravante) ao pagamento das custas e verba de sucumbência, pois anteriormente havia sido proferida sentença válida, sem constar as referidas condenações, a qual transitou em julgado de forma regular, e por isso, entende que os efeitos daquele apelo se estendem a esse.

Pontua que, “
se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade
”.

Segue asseverando que o ESTADO não impugnou o pedido de gratuidade da justiça, que faz jus ao benefício, pugnando ao fim a reforma da decisão recorrida.

Decorreu o prazo legal sem manifestação do agravado. (ID 98246487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos dos
Embargos à Execução
movido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que homologou o pedido de desistência formulado pelo Agravante/Apelante na ação de execução, e condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para melhor elucidação dos fatos, bem como para evitar tautologia, transcrevo aqui a contextualização histórica realizada na decisão combatida:

[...] o Apelante ajuizou a Ação de Execução em desfavor do Estado de Mato Grosso, oriunda da Certidão de Crédito n° 10.1.098.998-4, no valor de R$ 599.144,13 (quinhentos e noventa e nove mil cento e quarenta e quatro reais e treze centavos). Em 1º.10.2015, o Estado de Mato Grosso opôs o presente Embargos à Execução n. 0046333-79.2015.8.11.0041, em face do Apelante.

No dia 09.10.2015, o Juízo a quo proferiu o despacho determinando que os embargos fossem apensados à ação de execução e que realizasse a citação do apelante.

Em 13 de junho de 2016, o gestor judicial certificou que decorreu o prazo sem que o Apelante ofertasse sua defesa.

Noutra quadra, nos autos da Ação de Execução, em 02.02.2017, o Apelante (Exequente) requereu o desentranhamento da certidão de crédito, bem como a desistência da ação.

No ano de 2017, sobreveio a sentença no presente feito dos embargos à execução, homologando o pedido de desistência do exequente e, ainda, condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.”

O agravante/apelante alega que no RAC n. 0004348-33.2015.811.0041 foi dado provimento ao recurso para anular a sentença que condenou-o ao pagamento do ônus sucumbenciais, reestabelecendo a validade da primeira sentença, que havia sido omissa quanto as condenações, e transitou em julgado.

O primeiro ponto a ser registrado é que a “Ação de Execução” e a “Ação de Embargos á Execução” são ações autônomas, e não há ilegalidade na fixação de honorários sucumbenciais em cada uma das ações, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE
. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%. 1. Os honorários fixados no início da execução embargada são provisórios, pois só se conhecerá a sucumbência final quando do julgamento dos Embargos; no entanto,
por serem ações autônomas, nesse julgamento devem ser fixados honorários para a Ação de Execução e para a Ação de Embargos
, observando sempre o limite máximo de 20% do § 3º do art. 20 do CPC, na soma das duas verbas. 2. Agravo Regimental não provido
. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1453740 MG 2014/0111859-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2015) Destaquei.

Em segundo lugar, o agravante/apelante sequer manifestou nos autos dos Embargos à Execução (a qual este recurso diz respeito), logo não houve pedido de benefício de assistência judiciária gratuita, e ainda que tenha requerido na ação de execução, cabia ao interessado também requerer nos embargos, uma vez que as ações são autônomas entre si.

Vislumbra-se que na demanda executiva, o juiz proferiu duas sentenças, a primeira que homologou o pedido de desistência e não tratou sobre o ônus da sucumbência; porém, posteriormente, proferiu equivocadamente segunda sentença, homologando a desistência processual, mas condenou o Embargante ao pagamento da sucumbência.

Desse modo, a segunda sentença foi anulada, sendo mantida a sentença que o Juízo
a quo
permaneceu silente quanto aos ônus sucumbenciais.

Inegável que houve uma falha na primeira sentença da Ação de Execução, que transitou em julgado e beneficiou o agravante/apelante com a ausência da condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, porém tal benefício não é extensível aos autos dos “Embargos a Execução”, porque na ação que agora se analisa, o juízo estabeleceu as condenações consoante o comando legal.

Conforme ficou assentado na decisão monocrática, o agravante/apelante não logrou êxito em comprovar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, pois:

“Dos documentos acostados aos autos infere-se que é proprietário de um imóvel avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil) e uma chácara avaliada em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil), conforme extrato de imposto de renda anexado ao feito pelo próprio apelante.

Informou ainda ter uma renda líquida de em média R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais.”

Oportuno registrar que a análise do pedido de justiça gratuita é feita pelo judiciário, e no caso não tem qualquer importância o fato do ESTADO não ter impugnado o requerimento realizado no processo apenso (ação de execução), porque o benefício não foi concedido por ausência do preenchimento dos requisitos.

Embora o agravante/apelante insista em dizer que o recurso de apelação versa sobre nulidade da sentença e não sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a suspensão do pagamento das custas e honorários sucumbências é o que se almeja, portanto, estritamente relacionado com a matéria analisada.

Consigna-se ainda que o benefício da justiça gratuita foi indeferido em segundo grau de jurisdição (ID 43399467), e contra essa decisão o agravante/apelante não interpôs recurso.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022